Tribunal: TJSP
Processo: 2245289-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e tutela antecipada – Contrato de telefonia – Alegada cobrança indevida de valores a título de locação de equipamentos cedidos no Plano "Soluciona TI", após a utilização regular por longo período – Concessão de tutela antecipada para obstar cobranças por parte da empresa de telefonia, sob pena

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e tutela antecipada – Contrato de telefonia – Alegada cobrança indevida de valores a título de locação de equipamentos cedidos no Plano "Soluciona TI", após a utilização regular por longo período – Concessão de tutela antecipada para obstar cobranças por parte da empresa de telefonia, sob pena de multa – Pretendido afastamento da tutela – Inadmissibilidade – Existência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Perigo de irreversibilidade da tutela que milita em favor da agravada, que pode ter seu nome negativado em razão de uma dívida que pode não existir – Caução realizada nos autos principais que afasta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, na medida em que se a ação principal for julgada improcedente, ela estará respaldada pelo depósito do montante discutido nos autos – Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados – Astreinte que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Multa que não se mostra excessiva – Pretensão à redução do valor, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Redução do valor que não se mostra razoável, pois representa condescendência com o descumprimento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245289-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM
ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245289-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22397 DG
2
Voto no 22397
Agravo de Instrumento no 2245289-40.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S.A.
Agravado: Primeira Igreja Batista em Araras
Comarca: Araras 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Antônio César Hildebrand e Silva
Processo de origem: 1003661-55.2020.8.26.0038

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer e tutela
antecipada
Contrato de telefonia
Alegada cobrança
indevida de valores a título de locação de equipamentos
cedidos no Plano “Soluciona TI”, após a utilização regular
por longo período Concessão de tutela antecipada para
obstar cobranças por parte da empresa de telefonia, sob pena
de
multa

Pretendido
afastamento
da
tutela

Inadmissibilidade
Existência de verossimilhança das
alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação Perigo de irreversibilidade da tutela que milita
em favor da agravada, que pode ter seu nome negativado em
razão de uma dívida que pode não existir
Caução
realizada nos autos principais que afasta o receio de dano
irreparável ou de difícil reparação à agravante, na medida
em que se a ação principal for julgada improcedente, ela
estará respaldada pelo depósito do montante discutido nos
autos
Requisitos para concessão da tutela antecipada
caracterizados Astreinte que tem como objetivo compelir
a parte ao cumprimento da obrigação Multa que não se
mostra excessiva Pretensão à redução do valor, aplicando-
se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Redução do valor que não se mostra razoável, pois
representa condescendência com o descumprimento

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. obrigação de não fazer e tutela antecipada que lhe move PRIMEIRA
IGREJA BATISTA EM ARARAS, contra a decisão copiada às fls. 153/154 deste
recurso, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de
efetuar cobranças à autora, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais),
limitada a um trintídio.
Alega a agravante que a agravada afirma ter recebido
equipamentos referentes ao serviço SOLUCIONA TI, de maneira gratuita, contudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245289-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22397 DG
3
posteriormente passou a receber cobranças, culminando no protesto de seu nome.
Assim, postulou, liminarmente, a retirada do protesto em cartório, a abstenção de
cobranças pela ré e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do débito e o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A r. decisão
recorrida deferiu a tutela, mas sem que houvesse os requisitos legais, pois não há
verossimilhança das alegações, já que a agravada não comprova qualquer equívoco
cometido pela ré. Inexiste o necessário lastro probatório para preencher os seus
elementos da tutela, sendo que a narrativa inicial é incongruente, se pautando em
informações inverossímeis e não traz qualquer prova de vício no serviço prestado
pela Telefônica. Por outro lado, de rigor o afastamento ou a redução do valor da
multa estipulada, ante a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade em sua
fixação. Sugere que a multa seja reduzida para R$50,00 por dia, limitada a
R$1.000,00. Com o efeito suspensivo, pede provimento.
Processado sem o efeito suspensivo pretendido (fls. 229),
com as informações do Juízo (fls. 232/234) e com a contraminuta (fls. 236/240), o
recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de não fazer e tutela antecipada, fundada em contrato de telefonia, e na
cobrança indevida de valores a título de locação de equipamentos cedidos no plano
“Soluciona TI”, após a utilização regular por longo período, e restituição dos mesmos
à Telefônica.
A autora, ora agravada, entende que não houve pactuação
quanto ao pagamento de qualquer valor, sendo inexigíveis aqueles cobrados.
O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada para que a ré se
abstivesse de efetuar cobranças à autora, sob pena de multa diária de R$200,00
(duzentos reais), limitada a um trintídio.
Tal decisão merece ser mantida.
Isso porque, em que pese os argumentos da agravante, o
perigo de irreversibilidade da tutela milita em favor da autora/agravada, que pode ter
seu nome negativado por uma dívida que pode não existir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245289-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22397 DG
4
Ademais, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação
foi evitado com a determinação de caução por parte da agravada.
Assim, se a ação principal for julgada improcedente, a
agravante estará respaldada, pois o valor por ela cobrado está depositado nos autos.
Portanto, a ordem de suspensão de cobranças não representa efetivo prejuízo à
agravante.
E diante da presença de verossimilhança da alegação da
autora/agravada, consubstanciada na prova documental apresentada, bem como do
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mantém-se a tutela antecipatória
para que se suspenda os atos de cobrança, como determinado na r. decisão agravada.
Quanto ao valor da multa, fixado em R$200,00 (duzentos
reais) por dia, limitado a um trintídio, não se mostra excessivo, como alegado pela
agravante.
Com efeito, o valor da multa foi bem fixado pelo Juízo a quo,
haja vista que sua finalidade é compelir a parte ao cumprimento do comando judicial,
devendo ser expressivo, a fim de manter a sua força coercitiva.
Dessa forma, se a agravante não deseja efetuar o pagamento
da multa, basta cumprir a determinação judicial.
E como a multa tem natureza assecuratória da obrigação de
fazer e visa a compelir a parte ao seu cumprimento, sua redução/exclusão não se
afigura razoável, pois representaria condescendência com o descumprimento do
mandamento judicial.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator